Tribunal: TJBA
Processo: 8012871-47.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012871-47.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: MARIA PAULA DIAS CARVALHO BLUMETTI BRITO Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. PRELIMINAR DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA REJEITADA. CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. INTELECÇÃO DO RE 83731/PI (TEMA 784), SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS JULGADOS REPETITIVOS. EXPECTATIVA DE DIREITO. TRANSMUTAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Cuidam os autos de Mandado de Segurança, alegando a Impetrante que foi aprovada na colocação n.º 1.041 para cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório no concurso público para provimento de cargos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, realizado em 2015, conforme Edital n.º 01/2014, insurgindo-se contra suposto ato omissivo atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. II - a matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 8019063-93.2019.8.05.0000, em 30/06/2021, firmando-se o entendimento de que os candidatos aprovados até a posição nº 1.416 para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório possuem direito subjetivo à nomeação. III – No caso concreto, a impetrante logrou comprovar a preterição alegada, através da documentação aportada aos fólios (IDS 5097511 a 5097649/ 3800465 a 3800489) IV - Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8012871-47.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante MARIA PAULA DIAS CARVALHO BLUMETTI e, como Impetrado, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora.